Tribunal: STF
Processo: HC 222876
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 787.973/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Desembargador relator indeferiu o pedido de liminar, nos termos seguintes: 



    Segundo consta do boletim de ocorrência de fls. 17/22 dos autos originários, a paciente foi autuada em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas pois: “No local localizaram VITOR FREITAS MARQUES, identificado como sendo convivente de NUBIA, tendo ele autorizado o ingresso dos policiais, e ainda confirmando que NUBIA realiza o tráfico de drogas, om a sua ajuda. VITOR ainda teria confirmado que nesta data, NUBIA tinha saído de casa para fazer a entrega de quatro papelotes de cocaína, e indicou aos policiais, de forma espontânea, o local onde existia mais droga, ou seja, dentro de um baú, ao lado da cama do casal. No local indicado encontraram mais setenta e cinco porções de substância em pó com aparência de cocaína, embaladas em embalagens plásticas tipo zip lock, além de uma embalagem plástica contendo mais da mesma substância, pronta para ser embalada em porções menores. E ainda, uma balança de precisão, um prato, uma colher e uma faca com resquícios de cocaína, um pote de substância que VITOR esclareceu ser creatina, e um outro pode que VITOR esclareceu ser fermento em pó Royal, substâncias estas que são utilizadas para a mistura com a cocaína. Localizaram ainda diversas embalagens plásticas tipo zip lock, vazias. NUBIA e VITOR estavam portando aparelhos celulares, ambos da marca Xiaomi. No imóvel, em um rack existente na sala, encontraram cinquenta reais em cédulas, que VITOR esclareceu ser referente a venda de drogas. Continuam os policiais, que no quarto ao lado do quarto de casal, VITOR indicou um recipiente de plástico, onde existia dinheiro auferido com a venda de drogas, sendo encontrados duzentos e vinte reais e cinquenta centavos, composto por cédulas e moedas de valores variados...”. 



    […]



    Vê-se que a Autoridade apontada como coatora, numa análise preambular, bem justificou a necessidade da prisão da paciente, ou seja, não há carência na fundamentação da decisão, de modo que inviável a concessão da liminar (fls. 76/78 dos autos originários). 



    De outra parte, não há notícias de que o filho da paciente esteja desamparado, não se vislumbrando a necessidade de imediata concessão da prisão domiciliar. 



    Assim, tudo está a recomendar que os motivos que embasaram a decisão de primeiro grau sejam submetidos a escrutínio pelo órgão colegiado, após regular tramitação do feito. 



    Diante do exposto, não constatada qualquer ilegalidade, tampouco ausência de fundamentação idônea na decisão atacada, indefiro a liminar requerida. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, o impetrante alega que não estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Enfatiza a carência de fundamentação do decreto prisional, pois calcado apenas na gravidade abstrata do delito. Destaca a pequena quantidade de droga apreendida em poder da paciente (82,93 gramas de cocaína). Além disso, reitera o pedido de prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de criança que depende exclusivamente dos seus cuidados. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente